Tribunal: TJMT
Processo: 0001046-39.2017.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001046-39.2017.8.11.0004
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE MATÉRIA ANTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 525, § 1o, VII, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu impugnação para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão originária de cobrança e extinguir o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que a demora na citação do devedor na fase de conhecimento impediu a interrupção do prazo prescricional.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da prescrição sob o argumento de que a demora na citação decorreu de conduta da própria devedora e de que a sentença condenatória transitada em julgado interrompeu a contagem do prazo; (ii) prosseguimento do cumprimento de sentença; (iii) exclusão da condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) aferir se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial gera presunção de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de prescrição da pretensão originária consumada antes da prolação da sentença condenatória na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nomeação da Defensoria Pública para exercer a curadoria especial de réu citado por edital, nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, não gera presunção de insuficiência de recursos; por essa razão, exige-se a demonstração da condição econômica da parte para a concessão da gratuidade de justiça, conforme o artigo 99, § 2o, do mesmo diploma.
5. A impugnação ao cumprimento de sentença admite a arguição de causas modificativas ou extintivas da obrigação, como a prescrição, desde que essas causas ocorram após a sentença, de acordo com a limitação cognitiva imposta pelo artigo 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil.
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil impede que matérias que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento sejam examinadas na fase executiva e abrange inclusive questões de ordem pública, como a prescrição, quando integralmente consumadas antes da formação do título judicial.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no AREsp n. 1.828.492 e no AgInt no REsp n. 1.711.344, consolidou o entendimento de que a imutabilidade da coisa julgada prevalece sobre a natureza cogente da prescrição e admite sua arguição em cumprimento de sentença apenas quando relativa a período posterior ao trânsito em julgado.
8. A prescrição da pretensão originária, consumada em tese anos antes da prolação da sentença condenatória e não arguida na contestação por negativa geral nem reconhecida de ofício pelo magistrado na fase cognitiva, resta absorvida pela coisa julgada; nesse contexto, a ação rescisória constitui o instrumento adequado para eventual desconstituição do título (artigo 966, V, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 72, II, art. 85, art. 99, § 2o, art. 240, art. 487, parágrafo único, art. 508, art. 525, § 1o, VII, art. 921, § 4o, art. 966, V, art. 975; CC - art. 206, § 5o, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 106, Súmula n. 421, AgInt no AREsp n. 1.828.492, AgInt no AREsp n. 872.160, AgInt no AREsp n. 1.143.944, AgInt no AREsp n. 1.169.563, AgInt no REsp n. 1.711.344.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001046-39.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), AMAURA FERREIRA MORATO SOBRINHA - CPF: 912.971.921-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE MATÉRIA ANTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 525, § 1o, VII, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu impugnação para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão originária de cobrança e extinguir o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que a demora na citação do devedor na fase de conhecimento impediu a interrupção do prazo prescricional.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da prescrição sob o argumento de que a demora na citação decorreu de conduta da própria devedora e de que a sentença condenatória transitada em julgado interrompeu a contagem do prazo;
(ii)
prosseguimento do cumprimento de sentença;
(iii)
exclusão da condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial gera presunção de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça;
(ii)
verificar a possibilidade de reconhecimento, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de prescrição da pretensão originária consumada antes da prolação da sentença condenatória na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nomeação da Defensoria Pública para exercer a curadoria especial de réu citado por edital, nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, não gera presunção de insuficiência de recursos; por essa razão, exige-se a demonstração da condição econômica da parte para a concessão da gratuidade de justiça, conforme o artigo 99, § 2o, do mesmo diploma.

5. A impugnação ao cumprimento de sentença admite a arguição de causas modificativas ou extintivas da obrigação, como a prescrição, desde que essas causas ocorram após a sentença, de acordo com a limitação cognitiva imposta pelo artigo 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil.

6. A eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil impede que matérias que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento sejam examinadas na fase executiva e abrange inclusive questões de ordem pública, como a prescrição, quando integralmente consumadas antes da formação do título judicial.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no AREsp n. 1.828.492 e no AgInt no REsp n. 1.711.344, consolidou o entendimento de que a imutabilidade da coisa julgada prevalece sobre a natureza cogente da prescrição e admite sua arguição em cumprimento de sentença apenas quando relativa a período posterior ao trânsito em julgado.

8. A prescrição da pretensão originária, consumada em tese anos antes da prolação da sentença condenatória e não arguida na contestação por negativa geral nem reconhecida de ofício pelo magistrado na fase cognitiva, resta absorvida pela coisa julgada; nesse contexto, a ação rescisória constitui o instrumento adequado para eventual desconstituição do título (artigo 966, V, do CPC).

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 72, II, art. 85, art. 99, § 2o, art. 240, art. 487, parágrafo único, art. 508, art. 525, § 1o, VII, art. 921, § 4o, art. 966, V, art. 975; CC - art. 206, § 5o, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 106, Súmula n. 421, AgInt no AREsp n. 1.828.492, AgInt no AREsp n. 872.160, AgInt no AREsp n. 1.143.944, AgInt no AREsp n. 1.169.563, AgInt no REsp n. 1.711.344.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo exequente
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Ordinária de Cobrança registrada sob o n.
0001046-39.2017.8.11.0004
, ajuizada em desfavor de
AMAURA FERREIRA MORATO SOBRINHA
, que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Na
origem
, o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou, em 24/janeiro/2017, ação ordinária de cobrança decorrente do inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente BB Agronegócio Giro n. 391.601.845, celebrado em 31/outubro/2014, com limite de R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais) e vencimento em 31/outubro/2015. (id. 346746892)

A instituição financeira sustentou que, em razão do atraso no pagamento, a dívida atingiu o montante de R$ 120.020,75 (cento e vinte mil, vinte reais e setenta e cinco centavos). Diante de reiteradas tentativas infrutíferas de composição extrajudicial, requereu a condenação da requerida ao pagamento do débito atualizado.

Citada por edital, a requerida foi representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral, com pedido de improcedência e de deferimento da gratuidade de justiça. (id. 346747434)

Sobreveio
sentença
que julgou procedente a pretensão autoral. O juízo de primeiro grau reconheceu que o contrato e a planilha de cálculo confirmavam a existência da dívida, e que a requerida não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (id. 346747435)

A requerida foi, em consequência, condenada ao pagamento de R$ 120.020,75 (cento e vinte mil, vinte reais e setenta e cinco centavos), com incidência de correção monetária a partir de 31/janeiro/2017 e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na fase de
cumprimento de sentença
, a executada, novamente representada pela Defensoria Pública como curadora especial, apresentou
impugnação
em que arguiu a ocorrência de prescrição quinquenal. (id. 346747459)

O fundamento central da tese residiu na circunstância de que o vencimento da dívida ocorreu em 30/outubro/2015, ao passo que a citação por edital somente se efetivou em 6/dezembro/2023, mais de 8 (oito) anos após o vencimento. Para a executada, a mera distribuição da ação não deteria o condão de interromper a prescrição sem a citação válida no prazo legal. Subsidiariamente, impugnou por negativa geral e requereu a gratuidade de justiça.

A
sentença
proferida na fase executiva acolheu essa tese. O magistrado consignou que, embora a ação tivesse sido ajuizada dentro do prazo prescricional, transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que o exequente lograsse promover a citação válida da devedora, de modo que o despacho citatório restou desprovido de eficácia interruptiva. (id. 346747463)

Nessa mesma linha, assinalou que a demora não era atribuível ao Poder Judiciário, mas à dificuldade do credor em localizar a executada, o que afastava a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo
a quo
destacou, ainda, que a manifestação do exequente confundia a prescrição do direito material com a prescrição intercorrente. Por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou o exequente em custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs o presente recurso de apelação. O apelante sustenta que a ação foi distribuída tempestivamente e que, após a distribuição, adotou todas as providências cabíveis para localizar a executada, com requerimento de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. (id. 346747465)

Nesse contexto, argumenta que a demora na citação decorreu da conduta da própria devedora, que teria informado endereço diverso daquele em que efetivamente residia no momento da celebração do contrato.

O apelante defende, ademais, que a sentença condenatória proferida em 19/abril/2024 constituiu justo título executivo e, por essa razão, interrompeu a contagem do prazo prescricional. Acrescenta que as pesquisas de constrição de bens realizadas no cumprimento de sentença igualmente produziriam efeito interruptivo.

No tocante aos honorários de sucumbência, sustenta que a Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, apresentou apenas defesas genéricas, sem diligências que justificassem a fixação da verba sucumbencial. Requer, em conclusão, a reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição e o retorno dos autos para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que o efeito interruptivo do despacho citatório somente retroage à data da propositura quando o autor adota as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal, o que não se verificou no caso. (id. 346747471)

A apelada refuta, igualmente, o argumento de que a sentença condenatória teria interrompido a prescrição, porquanto esta já se havia consumado antes daquela decisão.

Quanto aos honorários, invoca a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e requer sua majoração em sede recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
Amaura Ferreira Morato Sobrinha
e reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança.

O cerne do presente recurso consiste em determinar se a prescrição da pretensão originária de cobrança, alegadamente consumada antes da prolação da sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, pode ser reconhecida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, à luz dos limites cognitivos impostos pelo artigo 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil e pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

O recurso comporta acolhimento.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A apelada requereu, por intermédio da Defensoria Pública, a concessão da gratuidade de justiça tanto na impugnação ao cumprimento de sentença quanto em contrarrazões de apelação.

O pedido não comporta deferimento.

A Defensoria Pública atua no presente feito na qualidade de curadora especial, nomeada pelo Juízo nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, em razão da citação por edital da executada.

A curadoria especial constitui
múnus
processual exercido em favor de réu citado ficto, e a nomeação do curador não pressupõe vínculo de representação voluntária entre ele e a parte assistida.

Essa circunstância é relevante para a análise do pedido de gratuidade. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil exige, para a concessão do benefício, ao menos a declaração de hipossuficiência pela própria parte ou, na ausência dessa declaração, elementos probatórios mínimos que permitam aferir a insuficiência de recursos.

No caso dos autos, inexiste qualquer elemento que autorize a avaliação da condição econômica da executada. Não consta declaração de hipossuficiência subscrita pela própria parte, nem documento indicativo de sua situação financeira. A mera nomeação de curador especial, decorrente da impossibilidade de localização da ré, não gera presunção de insuficiência de recursos.

Rejeito, portanto, o pedido de gratuidade de justiça.

PRESCRIÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A sentença recorrida reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, ao fundamento de que a citação válida da executada não se perfectibilizou dentro do prazo prescricional, de modo que o despacho citatório ficou desprovido de eficácia interruptiva, consoante o artigo 240, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Esse pronunciamento, todavia, incide em equívoco de natureza processual que antecede e torna desnecessário o exame dos requisitos substanciais da prescrição.

A questão que se impõe como logicamente antecedente é a seguinte: pode a prescrição da pretensão originária de cobrança, consumada antes da prolação da sentença condenatória na fase de conhecimento, ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença? A resposta, à luz do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é negativa.

O artigo 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil delimita as matérias que o executado pode alegar na impugnação ao cumprimento de sentença. O dispositivo admite a arguição de causas modificativas ou extintivas da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

O requisito da supervenência não é acidental, nem decorre de mera escolha legislativa arbitrária. Ele resulta da própria natureza do cumprimento de sentença como fase procedimental subsequente à formação do título executivo judicial. Na fase de conhecimento, as partes dispuseram de ampla oportunidade para deduzir todas as suas alegações e defesas, sem qualquer restrição cognitiva. O cumprimento de sentença, por conseguinte, não inaugura nova oportunidade para o reexame de matérias que deveriam ter sido ventiladas na fase cognitiva.

Nessa mesma direção, o artigo 508 do Código de Processo Civil consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada. Segundo esse dispositivo, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor ao acolhimento ou à rejeição do pedido.

O alcance dessa norma é amplo e deliberado. A eficácia preclusiva não se restringe às matérias efetivamente alegadas e decididas na fase de conhecimento; ela abrange, com igual intensidade, as matérias que poderiam ter sido deduzidas e não o foram.

A prescrição que já se encontrava consumada à época da fase cognitiva enquadra-se, por definição, nessa categoria. Constitui defesa que a parte poderia ter arguido e que o magistrado poderia ter reconhecido de ofício, mas que, por omissão de ambos, não integrou o julgamento.

Impõe-se registrar que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, sujeita a reconhecimento de ofício pelo magistrado, a teor do artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, essa natureza não a subtrai dos efeitos da coisa julgada.

A qualificação de determinada matéria como de ordem pública autoriza o seu exame em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não houver decisão transitada em julgado. Uma vez operada a coisa julgada, porém, a imutabilidade do pronunciamento judicial prevalece, independentemente da natureza da questão decidida ou decidível.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento firme e reiterado nesse sentido, sem divergência entre as Turmas que compõem a Seção de Direito Privado.

A Quarta Turma, ao examinar o AgInt no AREsp n. 1.828.492/SP, assentou que, em observância ao instituto da coisa julgada e à sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 475-L, VI, do Código de Processo Civil de 1973 e 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil de 2015. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.828.492/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/junho/2021, DJe 01/julho/2021)

Na mesma linha, a Terceira Turma decidiu que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre no cumprimento de sentença, somente é admitida a alegação de prescrição se superveniente à formação do título judicial, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. (STJ, AgInt no AREsp n. 872.160/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/maio/2017, DJe 26/maio/2017)

Em acórdão igualmente representativo, o Ministro Marco Aurélio Bellizze registrou que, mesmo em se tratando de matéria cogente, a prescrição somente comporta acolhimento na impugnação ao cumprimento de sentença se consumada após a sentença. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.143.944/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/março/2018, DJe 27/março/2018)

Essa orientação foi reafirmada no AgInt no AREsp n. 1.169.563/SP, oportunidade em que a Quarta Turma consignou que a prescrição somente pode ser alegada, na fase de cumprimento de sentença, se consumada após a sentença, em observância à coisa julgada. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.169.563/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/maio/2020, DJe 07/maio/2020)

O AgInt no REsp n. 1.711.344/PE é particularmente elucidativo para o caso em exame, porquanto enfrenta e afasta, de modo expresso, o argumento de que a natureza de ordem pública da prescrição autorizaria sua arguição a qualquer tempo. A Quarta Turma consignou que o trânsito em julgado da sentença faz surgir a eficácia preclusiva da coisa julgada, a qual impede a análise, na fase de cumprimento do julgado, inclusive de matéria de ordem pública, como a prescrição integralmente consumada no processo de conhecimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.711.344/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/agosto/2018, DJe 28/agosto/2018)

No caso concreto, a cronologia processual é inequívoca. O Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente BB Agronegócio Giro n. 391.601.845 teve vencimento em 31/outubro/2015. A prescrição quinquenal prevista no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil teria se consumado, em tese, em 31/outubro/2020.

A sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, entretanto, somente foi publicada em 19/abril/2024, isto é, aproximadamente três anos e meio após a suposta consumação da prescrição. A prescrição arguida pela executada é, portanto, cronologicamente anterior à formação do título judicial exequendo.

Importa consignar que, na fase de conhecimento, a executada foi citada por edital e a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral em 03/abril/2024. Nessa oportunidade processual, embora a prescrição já se encontrasse supostamente consumada havia mais de três anos, a Defensoria não a arguiu como matéria de defesa, e o magistrado tampouco a reconheceu de ofício.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral e condenou a executada ao pagamento do débito. Nenhuma das partes interpôs recurso contra esse pronunciamento, que transitou em julgado.

Com o trânsito em julgado, operou-se a eficácia preclusiva prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, que absorveu todas as matérias dedutíveis na fase de conhecimento e não oportunamente arguidas, entre as quais a prescrição.

Somente na fase de cumprimento de sentença, após nova nomeação de curador especial e a apresentação da impugnação em 21/novembro/2024, a Defensoria Pública arguiu a prescrição da pretensão originária de cobrança. O Juízo de origem acolheu a arguição e extinguiu o feito.

A sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição nesse contexto, violou o artigo 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil. A prescrição invocada pela executada não é superveniente à sentença condenatória; ao contrário, precede-a em anos. Cuida-se de matéria que integrava o acervo de defesas disponíveis na fase de conhecimento e que, por não ter sido deduzida naquela oportunidade, restou absorvida pela coisa julgada.

Cumpre distinguir, neste ponto, a prescrição aqui tratada da chamada prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente se consuma durante a fase executiva, em razão da inércia prolongada do exequente na promoção dos atos necessários à satisfação do crédito.

Essa modalidade é, por definição, superveniente à sentença e pode ser reconhecida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil. A prescrição arguida pela executada, ao contrário, não é intercorrente; é a prescrição da pretensão originária de cobrança, cuja consumação é anterior à própria formação do título judicial.

Ante esse cenário, o instrumento processual adequado para impugnar sentença transitada em julgado que deixou de reconhecer prescrição consumada à época da fase de conhecimento é a ação rescisória, com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil (violação manifesta de norma jurídica), dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no artigo 975 do mesmo diploma.

Assim, a impugnação ao cumprimento de sentença não constitui sucedâneo da ação rescisória, e a sua utilização para esse fim representa indevida desconstituição da coisa julgada pela via oblíqua.

Nessa perspectiva, examino os fundamentos deduzidos pela apelada em contrarrazões, nenhum dos quais infirma a conclusão aqui adotada.

A Defensoria Pública sustenta, como argumento central, que a citação válida da executada somente ocorreu em 06/dezembro/2023, mais de 8 (oito) anos após o vencimento da dívida, de modo que o despacho citatório perdeu a eficácia interruptiva da prescrição nos termos do artigo 240, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Essa argumentação, embora articulada no plano do direito material, dirige-se ao mérito da prescrição, vale dizer, à verificação de seus requisitos substanciais (termo inicial, prazo, interrupção, imputabilidade da demora). A questão que antecede logicamente esse exame, não obstante, é a admissibilidade processual da arguição, que esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De modo análogo, a tese de que a demora na citação não é imputável ao mecanismo da Justiça, o que afastaria a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, constitui igualmente matéria atinente ao mérito da prescrição. A análise desse ponto pressupõe o exame das razões do atraso na citação, questão fática que deveria ter sido apreciada e decidida na fase de conhecimento.

A apelada argumenta, ainda, que a sentença condenatória de 19/abril/2024 não poderia ter interrompido prazo prescricional já consumado, de modo que não se admitiria a tese do apelante de que a sentença constituiria “justo título” com reinício do prazo. Esse debate, contudo, encontra-se prejudicado pelo enquadramento jurídico aqui adotado.

A razão é a seguinte: a sentença condenatória transitou em julgado sem impugnação recursal. O título judicial por ela constituído é válido e eficaz, e a desconstituição desse título somente poderia ocorrer por meio de ação rescisória, no prazo e nas hipóteses legais. A correção ou incorreção da sentença quanto à prescrição não pode ser reexaminada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, formulado pela Defensoria Pública em contrarrazões com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o pleito resta prejudicado diante da reforma integral da sentença recorrida, que implica a redistribuição dos encargos de sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
para reformar a sentença e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
AMAURA FERREIRA MORATO SOBRINHA
, com a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.

Inverto os ônus de sucumbência em favor do patrono da parte
BANCO DO BRASIL S.A
, no montante já fixado de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026